Tribunal: TJMT
Processo: 1027612-13.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027612-13.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[VALDENILSON ANTONIO DE ARRUDA - CPF: 005.442.611-19 (EMBARGADO), MILLENA RUELIS - CPF: 050.835.981-32 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interposto contra acórdão que, ao julgar recurso de apelação, reconheceu a nulidade dos atos processuais em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, em razão da ausência de comprovação inequívoca de citação válida do réu, determinando o retorno das partes ao estado anterior ao ato processual invalidado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise de elementos que indicariam a regularidade do cumprimento da liminar de busca e apreensão e da ciência do réu acerca da demanda; e (ii) contradição quanto à determinação de restituição do veículo apreendido, bem como acerca da possibilidade de imposição de multa diária e de compensação de créditos.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela verificada no interior da própria decisão judicial, caracterizada pela coexistência de proposições inconciliáveis, não se confundindo com o mero inconformismo da parte em relação à valoração das provas ou à conclusão adotada pelo órgão julgador.

O acórdão embargado examinou adequadamente os elementos constantes dos autos e concluiu pela inexistência de prova segura da citação válida do réu, circunstância que compromete a regular constituição da relação jurídico-processual e impõe o reconhecimento da nulidade dos atos subsequentes.

A determinação de restituição do veículo apreendido decorre logicamente da nulidade processual reconhecida, pois a invalidação do processo exige o restabelecimento do estado anterior ao ato viciado, cabendo ao juízo de origem verificar eventual impossibilidade material de restituição.

As demais alegações apresentadas pelo embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão da matéria decidida, providência incompatível com os limites objetivos dos embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de comprovação inequívoca de citação válida compromete a regular constituição da relação processual e impõe a nulidade dos atos subsequentes, com o retorno das partes ao estado anterior ao ato processual invalidado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Banco Volkswagen S.A.
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado,
o embargante aponta omissões e contradições na fundamentação do acórdão, discorrendo que
quanto à alegada falta de citação e ausência de entrega do auto de apreensão
, o acórdão não analisou elementos constantes dos autos que demonstrariam a regularidade do cumprimento da liminar de busca e apreensão, notadamente, a lavratura do
auto de busca e apreensão por oficial de justiça
, com descrição detalhada do cumprimento do mandado; a presença do próprio embargado no momento da apreensão, evidenciada pela
recusa em retirar os bens do veículo
, circunstância certificada no auto; a
posterior habilitação do réu nos autos por meio de advogado constituído
, o que demonstraria ciência inequívoca da demanda; a ausência de demonstração concreta de prejuízo processual, em observância aos
arts. 239, §1º, e 277 do CPC
, que consagram os princípios da instrumentalidade das formas e da ausência de nulidade sem prejuízo.

Ainda, c
ontradição no acórdão quanto à restituição do veículo
, pois, embora tenha reconhecido nulidade processual a partir do deferimento da liminar, o julgado
não revogou expressamente a decisão que concedeu a medida liminar
, o que, segundo o embargante, geraria incoerência lógica na determinação de restituição do bem defendendo a i
mpossibilidade de restituição do veículo
, pois, ante da ausência de purga da mora no prazo legal,
a propriedade do bem consolidou-se em favor da instituição financeira
, tendo sido posteriormente realizada
a venda extrajudicial do veículo
, conforme autorizado pelo
art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969
. Defende i
legalidade da multa diária fixada
, sob o argumento de que a imposição de astreintes em situação de impossibilidade material de cumprimento violaria os
arts. 3º, 8º e 537, §1º, inciso II, do Código de Processo Civil
, bem como o
art. 884 do Código Civil
, por configurar hipótese de enriquecimento sem causa.

Pontua quanto a p
ossibilidade de compensação de créditos
, na hipótese de manutenção do acórdão recorrido, com fundamento nos
arts. 368 e 369 do Código Civil
, defendendo a extinção recíproca das obrigações até o limite em que se compensarem.

Ao final, requer o embargante, o
conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração
, com atribuição de
efeitos infringentes
, a fim de sanar as alegadas omissões e contradições do acórdão embargado, prequestionando a matéria.

O embargado apresentou manifestação formulando pela rejeição do recurso interposto (id. 328513885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(negritei e grifei)

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse passo, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953/954)

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, em que pese as alegações do embargante, reafirmo que a sua pretensão é a reapreciação da celeuma, que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.

In casu
,
observa-se que o acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente a controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal, especialmente quanto à
regularidade da formação da relação processual
e à necessidade de observância das garantias constitucionais do
contraditório e da ampla defesa
.

Com efeito, o colegiado concluiu que a sentença proferida na origem deveria ser cassada justamente porque
não restou demonstrada, de forma inequívoca, a regular citação da parte ré
, circunstância que compromete a validade dos atos processuais subsequentes.

Importa salientar que a citação válida constitui pressuposto essencial de validade do processo, conforme disposto nos artigos 238 e 239 do Código de Processo Civil, sendo imprescindível para a regular constituição da relação jurídico-processual.

E, ao examinar os elementos constantes dos autos, verificou-se que
não há na certidão lavrada pelo Oficial de Justiça qualquer informação precisa acerca da presença do réu ou da efetiva realização da citação
.

Tal circunstância impede a aferição segura da ocorrência de
citação válida
, bem como
inviabiliza a verificação do termo inicial para a contagem do prazo destinado à purga da mora
, previsto na legislação aplicável às ações de busca e apreensão fundadas em contrato de alienação fiduciária.

Também não procede a alegação de contradição quanto à determinação de restituição do veículo.

Isso porque
a eventual impossibilidade de restituição do bem deverá ser devidamente demonstrada no juízo de origem
, em momento processual oportuno, não havendo qualquer incongruência no acórdão embargado. Ao contrário,
uma vez reconhecida a nulidade processual, impõe-se, por coerência lógica, o retorno das partes ao estado anterior ao ato invalidado (status quo ante)
, providência compatível com os efeitos da anulação decretada.

Assim, verifica-se que o acórdão enfrentou de maneira clara e fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Na realidade, a insurgência recursal revela
mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento
, pretendendo rediscutir matéria já devidamente analisada por esta Câmara, finalidade que não se coaduna com a estreita via dos embargos declaratórios.

Ressalte-se, ainda, que
o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes
, sendo suficiente que exponha de forma clara os fundamentos que embasam sua convicção, circunstância verificada no caso concreto.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026